Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO COM NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO ANTES DO RECOLHIMENTO CARCERÁRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. É possível a remição por estudos de pena do sentenciado aprovado no ENCCEJA e no EJA, durante o encarceramento, com base em interpretação analógica “in bonam partem” da norma inserta no art. 126 da Lei n. 7.210/84, em compatibilidade com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedente STJ.

2. É possível a abreviação da pena do sentenciado diante da aprovação no ENCCEJA e no EJA, ainda que tenha grau de escolaridade de ensino superior incompleto antes do encarceramento.

3. Assiste ao interno o direito à remição por estudos, em razão da aprovação do apenado no ENCCEJA e no EJA, competindo ao Juízo “a quo” implementar o benefício, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).

4. Recurso provido.